Tribunal: STJ
Processo: 2264981-54.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2115007 - SP(2023/0404137-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A B A T
ADVOGADOS
: CELSO AUGUSTO HENTSCHOLEK VALENTE - SP108536
FELIPE GODINHO DA SILVA RAGUSA - SP214723
DANIELLA DE ALMEIDA E SILVA - SP281972
GIULIA TAHAN LIGERI - SP455422
RECORRIDO
: M R L
ADVOGADO
: VANIUS CEZAR PRADO - SP154982
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GUARDA E REGIME
DE VISITAS. NULIDADES PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E POR NEGATIVA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
reformou a decisão agravada e deu parcial provimento ao recurso.
2. A controvérsia decorre de ação de regulamentação de guarda e regime de
visitas, em que se suspendeu o direito de visitas do pai e, no segundo grau, se
fixaram visitas assistidas semanais e contato virtual, dispensando a intervenção do
Ministério Público e rejeitando a oposição ao julgamento virtual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de
intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz,
nos termos do
II, do CPC; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por
art. 178,
negativa de sustentação oral em agravo de instrumento, em afronta ao art. 937,
VIII, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto
à alegada negativa de sustentação oral, pois o acórdão estadual registrou
inexistência de pedido de sustentação.
Documento eletrônico VDA56111257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 852ae1ea-6e8b-493c-a617-d5556cec7069

5. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF ante a ausência de impugnação
específica do fundamento autônomo que dispensou a intervenção do Ministério
Público por se tratar de decisão interlocutória de caráter provisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
fatos e provas. 2. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF quando há ausência de
impugnação específica de fundamento decisório autônomo.”
CPC, arts. 178, II e 937, VIII.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.970.306/SP,
julgado em 24/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 852ae1ea-6e8b-493c-a617-d5556cec7069

RECURSO ESPECIAL No 2115007 - SP(2023/0404137-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A B A T
ADVOGADOS
: CELSO AUGUSTO HENTSCHOLEK VALENTE - SP108536
FELIPE GODINHO DA SILVA RAGUSA - SP214723
DANIELLA DE ALMEIDA E SILVA - SP281972
GIULIA TAHAN LIGERI - SP455422
RECORRIDO
: M R L
ADVOGADO
: VANIUS CEZAR PRADO - SP154982
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GUARDA E REGIME
DE VISITAS. NULIDADES PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E POR NEGATIVA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
reformou a decisão agravada e deu parcial provimento ao recurso.
2. A controvérsia decorre de ação de regulamentação de guarda e regime de
visitas, em que se suspendeu o direito de visitas do pai e, no segundo grau, se
fixaram visitas assistidas semanais e contato virtual, dispensando a intervenção do
Ministério Público e rejeitando a oposição ao julgamento virtual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de
intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz,
nos termos do
II, do CPC; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por
art. 178,
negativa de sustentação oral em agravo de instrumento, em afronta ao art. 937,
VIII, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto
à alegada negativa de sustentação oral, pois o acórdão estadual registrou
inexistência de pedido de sustentação.
Documento eletrônico VDA54761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 99fad5f6-ca6c-4c96-b08b-c6a9958763ef

5. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF ante a ausência de impugnação
específica do fundamento autônomo que dispensou a intervenção do Ministério
Público por se tratar de decisão interlocutória de caráter provisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
fatos e provas. 2. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF quando há ausência de
impugnação específica de fundamento decisório autônomo.”
CPC, arts. 178, II e 937, VIII.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.970.306/SP,
julgado em 24/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. B. A. T., com fundamento
no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de
regulamentação de guarda e regime de visitas.
O julgado foi assim ementado (fls. 129-130):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. DECISÃO AGRAVADA QUE
SUSPENDEU AS VISITAS DO PAI À FILHA MENOR, A QUAL CONTA,
ATUALMENTE, SEIS ANOS DE IDADE. REGIME DE VISITAS QUE
GARANTIA AO PAI QUE PASSASSE UMA DAS QUINZENAS DE JULHO NA
COMPANHIA DA CRIANÇA. GENITOR, PORÉM, QUE, PASSADO O
PERÍODO DE VISITAS, RECUSOU-SE À DEVOLUÇÃO DA MENOR, MESMO
APÓS A COMUNICAÇÃO DO FATO À AUTORIDADE POLICIAL. AUTORA
QUE COMPROVOU QUE O PAI NÃO ATENDIA SEUS TELEFONEMAS E
NÃO INFORMAVA O PARADEIRO DA MENOR, MUITO EMBORA A
GENITORA JÁ HOUVESSE COMPRADO INCLUSIVE UM PACOTE DE
VIAGENS PARA AS FÉRIAS DA FAMÍLIA. CASO EM QUE SE EXPEDIU
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DA CRIANÇA; E, DURANTE O
CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA, O GENITOR, ALÉM DE DAR UM TAPA
NA AGRAVADA, AVANÇOU, ENFURECIDO, CONTRA A GENITORA
EMPUNHANDO UMA ENORME FACA, GUARDADA AO LADO DE SUA
CAMA. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE SE VISLUMBRAM SÉRIOS RISCOS
À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA CRIANÇA. VISITAS, DE TODA
SORTE, QUE CONSUBSTANCIAM, IGUALMENTE, UM DIREITO DA
Documento eletrônico VDA54761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 99fad5f6-ca6c-4c96-b08b-c6a9958763ef

MENOR, CUJO CONVÍVIO COM A FIGURA PATERNA FOMENTA O SEU
SADIO DESENVOLVIMENTO. VISITAS QUE NÃO SE REALIZAM HÁ MAIS
DE UM ANO, DEVENDO-SE RESTABELECER, AINDA QUE COM A
CAUTELA DEVIDA, O CONTATO DO GENITOR COM SUA FILHA. VISITAS
QUE,
POR
ORA,
DEVEM
SER
REALIZADAS
DE
FORMA
SUPERVISIONADA, POR QUATRO HORAS SEMANAIS, JUNTO AO
CENTRO DE VISITAS ASSISTIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (CEVAT), CONSOANTE PROVIMENTO No 07/2006
DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DO CONTATO VIRTUAL, MEDIANTE
VIDEOCHAMADAS, NA FORMA PLEITEADA PELO AGRAVANTE, POR
TRÊS HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO DAS VISITAS PRESENCIAIS.
POR FIM, HAJA VISTA A DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS
TÉCNICOS DOS SETORES DE PSICOLOGIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
OBSERVA-SE QUE, TANTO OS LITIGANTES QUANTO O JUÍZO, EM FACE
DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, HÃO DE ACOMPANHAR A
TRAMITAÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DISTRIBUÍDA PARA TAL FIM,
PROCURANDO GARANTIR-LHE TÃO CÉLERE CUMPRIMENTO QUANDO
SEJA POSSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
146):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NULIDADE
DO
JULGADO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO SEM OBSERVÂNCIA DA
MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO À OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO
VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE, PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE
QUALQUER
PREJUÍZO
EFETIVO
À
PARTE.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE
TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO EMBARGANTE.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 178, II, do CPC, porquanto a intervenção do Ministério Público é
obrigatória nos processos que envolvem interesse de incapaz, e a dispensa de sua
intimação acarreta nulidade;
Documento eletrônico VDA54761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 99fad5f6-ca6c-4c96-b08b-c6a9958763ef

b) 937, VIII, do CPC, visto que é garantida sustentação oral em agravo
de instrumento contra decisões sobre tutelas provisórias, tendo havido oposição ao
julgamento virtual, mas o Tribunal negou o direito da recorrente.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido, a
fim de que se realize novo julgamento com a participação do Ministério Público e
se faculte a sustentação oral aos patronos da recorrente; requer ainda o provimento
do recurso para que se reconheça o cerceamento de defesa e se determine
julgamento presencial ou telepresencial em conformidade com o
VIII, do
art. 937,
CPC e com a Resolução TJSP n.
(fls. 171-175).
772/2017
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não preenche os
requisitos de admissibilidade, carece de indicação precisa de dispositivos federais
violados, pretende reexame de provas e é protelatório, requerendo a condenação
por litigância de má-fé (fls. 352-360).
O recurso especial foi admitido, reconhecido o prequestionamento das
matérias e a indicação precisa da legislação tida por violada, determinando-se a
subida dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 371-372).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que suspendeu o direito de visitas do pai à filha menor, em
ação de regulamentação de guarda e regime de visitas.
Documento eletrônico VDA54761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 99fad5f6-ca6c-4c96-b08b-c6a9958763ef

A Corte estadual reformou parcialmente a decisão, fixando visitas
presenciais assistidas por quatro horas semanais no CEVAT e contato virtual por
videochamadas por três horas semanais, dispensando a intervenção do Ministério
Público e rejeitando a oposição ao julgamento virtual.
II -
VIII, do CPC
Art. 937,
Embora a parte recorrente aduza que há nulidade pois se opôs ao
julgamento virtual do agravo de instrumento, tendo manifestado interesse em
sustentar oralmente, a Corte de origem consignou que não houve manifestação
nesse sentido. Veja-se (fls. 131-132, destaquei):

Ainda em sede prefacial, rejeita-se a oposição manifestada pela recorrida
quanto à realização do julgamento virtual do presente recurso. Assim porque, muito
embora seja cabível sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de
instrumento, quando interposto, como é o caso, “contra decisões interlocutórias que
versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”, a teor do inciso VIII
do artigo 937 do Código de Processo Civil, como também do § 4o do inciso III do
artigo 146 do Regimento Interno deste Tribunal, a agravada não manifestou
qualquer interesse em sustentar oralmente as razões do recurso.

Assim, o provimento do recurso no ponto demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DUPLICATAS
ESCRITURAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DE BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ENDOSSATÁRIA/CESSIONÁRIA
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL. BOA-FÉ
OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ÓBICES DAS
SÚMULAS 7, 83 E 211 DO STJ E 284 DO STF. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.
INVIABILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 99fad5f6-ca6c-4c96-b08b-c6a9958763ef

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o apelo nobre, manejado em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, em que se
discutiu a nulidade de duplicatas escriturais emitidas em duplicidade e cedidas à
faturizadora, bem como a responsabilidade solidária da cessionária pelos valores
cobrados indevidamente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa em virtude
do indeferimento de prova testemunhal e do julgamento antecipado do mérito; (ii)
ocorreu negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação
adequada; (iii) foi violado o
do CPC, ante a alegada negativa de sustentação
art. 937
oral; (iv) o acórdão contrariou dispositivos do Código Civil e da legislação especial
ao impor responsabilidade solidária à cessionária de boa-fé; (v) restou configurada
divergência jurisprudencial quanto à boa-fé do endossatário e ao cerceamento de
defesa; e (vi) seria cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso
especial.
3. O Tribunal de origem concluiu que as duplicatas estavam lastreadas em
notas fiscais previamente utilizadas para antecipação de recebíveis do Banco
Santander, razão pela qual as cessões posteriores à faturizadora eram nulas.
Reconheceu a inexigibilidade dos títulos e a solidariedade entre a sacadora e a
cessionária pelos prejuízos à compradora.
4. Não se verificou cerceamento de defesa. O indeferimento da prova
testemunhal foi devidamente fundamentado, diante da suficiência da prova
documental, e a revisão dessa conclusão demandaria reexame fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do STJ. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão enfrentou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
atendendo ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
5. Quanto à sustentação oral, não houve violação do
do CPC, pois
art. 937
inexiste nos autos prova de requerimento de sustentação ou oposição ao
julgamento virtual, sendo inaplicável a alegação de nulidade. A matéria carece
de prequestionamento e eventual análise demandaria incursão em fatos e
provas, atraindo as Súmulas 7 e 211 do STJ.
6. A responsabilização solidária da cessionária não contrariou os arts. 186,
422, 927 e 884 do Código Civil, nem o
da
pois decorreu do
art. 25
Lei 5.474/1968,
reconhecimento de que a faturizadora participou da cadeia de cessões de créditos já
quitados, afastando a alegação de boa-fé objetiva. A revisão dessa conclusão
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
7.
O dissídio jurisprudencial foi corretamente afastado pela deficiência do cotejo
analítico e pela ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados.
Os paradigmas indicados tratavam de títulos legítimos, ao passo que o caso concreto
envolve duplicatas emitidas em duplicidade. Incidência das Súmulas 83 do STJ e
284 do STF.
Documento eletrônico VDA54761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 99fad5f6-ca6c-4c96-b08b-c6a9958763ef

8. O pedido de efeito suspensivo ativo não merece acolhimento, pois ausentes
os requisitos do
§ 5o, do CPC, diante da improcedência das teses
art. 1.029,
recursais e da inexistência de risco concreto de dano irreparável.
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.970.306/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei)
24/11/2025,
27/11/2025,
III -
II, do CPC
Art. 178,
A recorrente alega que deve ser declarada a nulidade do acórdão de
segundo grau, pois a intervenção do Ministério Público é obrigatória nos processos
que envolvem interesse de incapaz.
A Corte estadual afastou a alegação de nulidade, dispensando a
intervenção do Ministério Público por se tratar de decisão interlocutória, de caráter
provisório e sem influência imediata no mérito, com ressalva de futura
manifestação ministerial na sentença ou na apelação (fl. 131):

Preliminarmente, consigno que dispenso a manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça porque se trata de tema interlocutório, de caráter provisório, sem
influência no mérito da demanda e que será reavaliado por ocasião da sentença e da
apelação, quando o Ministério Público terá oportunidade para manifestação.

O recurso especial, contudo, não infirma, especificamente, esse
fundamento autônomo e suficiente, limitando-se à afirmação genérica de
obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público nas causas com interesse de
incapaz.
Incidem, portanto, as Súmulas 283 e 284 do STF, ante a ausência de
impugnação específica do fundamento decisório.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 99fad5f6-ca6c-4c96-b08b-c6a9958763ef

Documento eletrônico VDA54761719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:15
Código de Controle do Documento: 99fad5f6-ca6c-4c96-b08b-c6a9958763ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.115.007 / SP
Número Registro: 2023/0404137-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10279320520218260100 22649815420228260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A B A T
ADVOGADOS
: CELSO AUGUSTO HENTSCHOLEK VALENTE - SP108536
FELIPE GODINHO DA SILVA RAGUSA - SP214723
DANIELLA DE ALMEIDA E SILVA - SP281972
GIULIA TAHAN LIGERI - SP455422
RECORRIDO
: M R L
ADVOGADO
: VANIUS CEZAR PRADO - SP154982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:06
Código de Controle do Documento: ded86c79-43e8-4926-8bfa-488fe099e128

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:06
Código de Controle do Documento: ded86c79-43e8-4926-8bfa-488fe099e128